Tribunal: TCU
Processo: 024.925/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7794/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar atendida a determinação do subitem 1.8.2 do Acórdão 3145/2022-TCU-Primeira Câmara ; fazer a seguinte determinação e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.925/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fernando Augusto Trivellato Andrade (XXX.413.286-XX). 1.2. Interessado: Enver Advocacia e Consultoria (05.624.516/0001-20). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de Minas Gerais; Departamento Regional do Sesi No Estado de Minas Gerais; Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira (64.867/OAB-MG), Mariana Barbosa Saliba Moreira (114.935/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Sesi No Estado de Minas Gerais; Paulo Soares Ribeiro de Oliveira (64.867/OAB-MG), Mariana Barbosa Saliba Moreira (114.935/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Senai No Estado de Minas Gerais; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Fernando Augusto Trivellato Andrade; Victor Ferreira Ciriaco (197443 /OAB-MG), representando Enver Advocacia e Consultoria. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/MG) e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi/MG).